Tribunal: TJBA
Processo: 8057911-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057911-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SOLANGE ALMEIDA AMARAL e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY, MYLLA CHRISTIE DE OLIVEIRA AUGUSTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REALIZAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE. ART. 183, § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Dário Meira contra decisão que manteve a eficácia de liminar possessória e a imposição de multa em seu desfavor, considerando válida a intimação eletrônica realizada via sistema PJe, a despeito da anulação de atos comunicatórios referentes a outros réus particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a intimação realizada via portal eletrônico do sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública para fins de cumprimento de obrigação de não fazer e incidência de multa cominatória (Súmula 410 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico.

4. A intimação via portal eletrônico próprio, nos termos da Lei nº 11.419/2006, equivale à intimação pessoal, garantindo a ciência inequívoca do ente público e atendendo às prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

5. A exigência da Súmula 410 do STJ deve ser interpretada em consonância com o regramento do processo eletrônico, considerando-se satisfeita a pessoalidade do ato quando efetivada a comunicação pelo portal do sistema judicial.

6. Não havendo vício na intimação do Município, mantém-se hígida a decisão que confirmou a liminar e suas cominações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A intimação da Fazenda Pública realizada via portal eletrônico (sistema PJe) configura intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC.

2. É válida a imposição de multa cominatória ao ente público devidamente intimado via portal eletrônico, restando suprida a exigência de ciência pessoal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 183, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2185922-51.2021.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Público, j. 12/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057911-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DARIO MEIRA e como apelada SOLANGE ALMEIDA AMARAL e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA